Tribunal: TJDFT
Processo: 0750036-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750036-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELLY NABUT CHAUL BERRIOS AGRAVADO: POLO COMERCIO DE ROUPAS EIRELI, JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, MARINALVA SOUZA DANTAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kelly Nabut Chaul Berrios em face da r. decisão (ID 218322941, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Polo Comércio de Roupas Eireli, José Alcyr Barbosa Dantas e Marinalva Souza Dantas, deferiu a reiteração de consulta ao sistema Sisbajud, em relação a esta última executada, na modalidade “teimosinha”, somente pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, a Agravante defende, em resumo, a consulta reiterada por prazo maior, de 30 (trinta) dias ou mais. Sustenta que a legislação processual não prescreve quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles. Aduz que, no processo de execução ou cumprimento de sentença, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando for necessário. Alega que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros, devendo ser observado o critério de razoabilidade, avaliado em cada caso concreto. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a utilização da funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema Sisbajud (teimosinha), pelo prazo de 30 dias ou mais. Subsidiariamente, sejam suspensos, até o julgamento do mérito, os efeitos da r. decisão agravada. Preparo não recolhido, em face da gratuidade de justiça concedida na instância de origem (IDs 116142668, na origem). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque foi realizada consulta aos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud (modalidade simples), em relação à Agravada Marinalva Souza Dantas, há menos de 6 (seis) meses, em 30/7/2024 (IDs 205858881, 205858883, 205858885, 205858886, 205858887, 205858890, na origem). Destaca-se que a constrição já realizada pelo d. Juízo a quo, de 24 horas (modalidade simples), decorre do julgamento do AGI no 0700392-87.2024.8.07.0000, que foi provido para "autorizar a realização de pesquisas em nome da esposa do Executado/Agravado, a fim de viabilizar a penhora de ativos financeiros existentes, limitada à meação do devedor e ao montante do débito" (ID 198033252, na origem). Registre-se que o entendimento do Juízo a quo, em sede de reconsideração de negativa anterior (IDs 218322941 e 218059666, na origem), de oportunizar a consulta Sisbajud pela modalidade teimosinha mostra-se até proveitoso para a parte Agravante. Logo, apesar da limitação de 15 (quinze) dias, e não de 30 (trinta) como pleiteado pela Recorrente, a determinação judicial atende o escopo da lei quanto à cooperação do magistrado. Além disso, a Agravante não demonstrou estar despida de razoabilidade a justificativa do Juízo para a limitação do prazo de consulta, in verbis: “(...) a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser analisado e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto a de uma busca individual, por dia de reiteração. Nessa linha, a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88), o limite temporal será de 15 dias.” Nesse sentido, há julgado deste eg. TJDFT em caso semelhante ao dos autos. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. “TEIMOSINHA”. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DA CONSULTA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE MODIFICAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, houve o deferimento do pedido de pesquisa no sistema SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração automática, pelo prazo de 15 dias, mas não pelo prazo pretendido pela parte agravante (30 dias), tendo sido devidamente fundamentado o deferimento parcial do pedido, considerando-se que a ampliação do período de consulta resultaria em sobrecarga do serviço judiciário, o que é razoável. 2. Para que se amplie o intervalo de tempo de pesquisa de ativos financeiros, é necessário que a parte exequente apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, ou demonstre que o lapso temporal é desarrazoado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1836351, 0752851-03.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 12/04/2024.) Acrescente-se não evidenciar o periculum in mora, pois, como dito, houve determinação do Juízo de pesquisa Sisbajud, na modalidade teimosinha, ainda que com prazo menor de 30 (trinta) dias. Portanto, não há falar em risco de perecimento do direito da Agravante antes do julgamento do mérito do agravo pelo Colegiado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator